Tribunal: STF
Processo: RHC 57624
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-15
Data de publicação: 1980-02-15

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CIVIS QUE, EM CO-AUTORIA COM OFICIAL
DA FORÇA PÚBLICA MILITAR ESTADUAL, COMETEM CRIME MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE DE CISAO DO FATO. CONTINENCIA QUE ACARRETA A FIXAÇÃO
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. NOS TERMOS DO ART. 78, IV, DO
CPP, E 9, III, "A", DO CPM.